Tribunal: STF
Processo: HC 204486
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO NORMATIVO EM TESE. MEDIDAS RESTRITIVAS DE LOCOMOÇÃO IMPOSTAS PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO DA COVID-19. AUSÊNCIA DE OBJETO E DE INTERESSE DE AGIR. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus coletivo, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.7.2021, por Henrique Luiz Lopes Quintanilha, advogado, em benefício próprio e dos “cidadãos residentes e em deslocamento no Estado da Bahia”, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente “da restrição abusiva e arbitrária à liberdade de locomoção (toque de recolher) pela edição do Decreto nº 20.585, de 08 de julho de 2021” pelo Governador do Estado da Bahia.
    Afirma o impetrante “faltar competência [ao Governador do Estado] para restringir as liberdades fundamentais do art. 5º da Lei Maior”, pela imposição de restrição de locomoção noturna ao “paciente e a todos os demais baianos”.
    Sustenta serem desarrazoadas as medidas adotadas pelo governo baiano para combate à pandemia da Covid-19, pois, no referido decreto, teria sido permitida a realização de eventos com aglomeração de pessoas.
    São os os requerimentos e os pedidos:
    “Isto posto e com base no que do mais nos autos consta, reiterando em todos os seus termos a inicial e petições aditivas do writ, ultrapassada a instância inferior originária do STJ, com base, ainda, no concitado precedente idêntico desta Corte conforme decidido na Suspensão de Liminar 1315 (SL 1315) e entendimento que Vossa Excelência mesmo encerrou na ADI 6.341, vem requerer que Vossa Excelência se digne a CONCEDER ORDEM LIMINAR DE HABEAS CORPUS para garantir ao Paciente o direito de ir e vir e de permanecer, seu e com seus bens, a pé ou em veículo de sua posse, na Cidade do Salvador ou em qualquer parte do território do Estado da Bahia, conforme assegurado pela Constituição Federal, sem qualquer tipo ou espécie de limitação horária ou existência de ato administrativo em sentido contrário, mesmo em face do ato coator concreto atualmente em vigor, qual seja, o decreto 20.585, de 08 de julho de 2021, publicado hoje”. (fl. 15, e-doc. 1) 
    2. Em 12.7.2021, o impetrante apresentou emenda à petição inicial, na qual requereu a substituição da autoridade coatora pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, indicando como ato coator o acórdão proferido no Habeas Corpus n. 647.228/BA-AgR, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, com a ementa seguinte:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. DECRETO N. 20.240/2021. PRETENSÃO DE IMPUGNAR LEI EM TESE. NÃO CABIMENTO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO. OBJETO DE EXAME NA SUPREMA CORTE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. 1. A decisão ora agravada está em harmonia com o entendimento jurisprudencial desta Corte, na linha de que não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. 2. Exame de constitucionalidade do teor do decreto já submetido à discussão no Supremo Tribunal Federal, em Ação Direta de Inconstitucionalidade. 3. Agravo regimental improvido”. (fl. 150, e-doc. 4)
    Requereu o impetrante, também, a distribuição por prevenção deste habeas corpus ao Ministro Marco Aurélio ou ao seu sucessor, em razão da decisão por ele proferida na ADI n. 6.341 (e-doc. 7).
    3. Em 14.7.2021, o Presidente deste Supremo Tribunal, Ministro Luiz Fux, proferiu a seguinte decisão:
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em causa própria e em favor ‘dos cidadãos residentes e em trânsito no Estado da Bahia’, apontando como ato coator o Decreto 20.585, de 08 de julho de 2021, do Estado da Bahia que ‘Institui, no Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências’. 
    Pleiteia a concessão da ordem ‘para garantir ao paciente o direito de ir e vir e de permanecer, seu e com seus bens, a pé ou em veículo de sua posse, na Cidade de Salvador ou em qualquer parte do território do Estado da Bahia, conforme assegurando pela Constituição Federal, sem qualquer tipo ou espécie de limitação horária ou existência de ato administrativo em sentido contrário, mesmo em face do ato coator concreto atualmente em vigor, qual seja, o decreto 20.585, de 08 de julho de 2021’. 
    Requereu, ainda, a distribuição do feito por prevenção para o Ministro Marco Aurélio, por ter sido relator da ADI 6.341, ‘que mencionou a impossibilidade de restrições à liberdade de ir e vir na Pandemia), e da ADI 6.764, ‘sobre a impossibilidade de ‘toque de recolher’ (restrição à liberdade de locomoção noturna), de autoria do Presidente da República’. 
    Em petição superveniente (e-doc. 7), o impetrante requer o aditamento da inicial, indicando a substituição da autoridade coatora pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, e reforça o disposto ‘quanto à Distribuição por Prevenção ao Gabinete do Ministro Marco Aurélio’. 
    É o relatório do necessário. Decido. 
    O artigo 77-B do Regimento Interno desta Corte estabelece que, ‘Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra de distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos’. 
    O impetrante solicita a distribuição do feito, por prevenção, para o Ministro Marco Aurélio, por ter sido relator da ADI 6.341 e da ADI 6.764. 
    Ocorre que, conforme relatado, trata-se de habeas corpus, ação constitucional que, por sua índole subjetiva, não admite distribuição por prevenção a ações de controle abstrato de constitucionalidade. 
    Anoto, ademais, que a ADI 6.341, distribuída livremente ao Ministro Marco Aurélio, foi ajuizada nesta Corte em 23.03.2020 e julgada em 15.04.2020, tendo como objeto a Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, relativamente às alterações promovidas no artigo 3º, cabeça, incisos I, II e VI, e parágrafos 8º, 9º, 10 e 11, da Lei federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 
    Por seu turno, a ADI 6.764, distribuída ao Ministro Marco Aurélio por prevenção gerada pela ADPF 806, foi ajuizada nesta Corte em 19.03.2021, e teve seu seguimento negado em 23.03.2021, por falta de capacidade postulatória da parte autora. 
    Verifica-se que, além de não se enquadrar no disposto no art. 77-B do RISTF, o writ foi impetrado contra ato normativo em tese publicado em 08 de julho de 2021, razão pela qual sequer poderia ser cogitado nas referidas Ações Diretas de Inconstitucionalidade, por ser-lhes posterior.
    Ex positis, mantenho a livre distribuição do presente feito. 
    Quanto ao pedido de medida cautelar, verifico que, embora o impetrante se refira ao HC 647.228, julgado pela Sexta Turma do STJ (e-doc. 3), que trataria do ‘mesmo assunto’, verifica-se que referido writ foi autuado em 24.02.2021 e arquivado definitivamente em 30.04.2021, anteriormente, portanto, à edição do ato impugnado nestes autos. 
    Nestes termos, não se fazem presentes os requisitos do art. 13, VIII, do RISTF. 
    Encaminhe-se o feito à eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, juíza natural do feito. 
    Publique-se. Int.”. (e-doc. 10)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Carece de objeto a ação e de interesse de agir o impetrante do presente habeas corpus. 
    Busca o impetrante a obtenção de salvo conduto em seu próprio benefício e também dos pacientes (cidadãos residentes e em deslocamento no Estado da Bahia) para garantir o livre direito de locomoção no território do Estado da Bahia, “mesmo em face do ato coator concreto atualmente em vigor, qual seja, o Decreto [n.] 20.585, de 08 de julho de 2021”.
    Como salientado pelo Ministro Luiz Fux, na decisão de e-doc. 10, o acórdão impugnado nesta impetração, proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 647.228/BA, transitado em julgado em 28.4.2021 (fl. 161, e-doc. 4), é anterior à edição do Decreto n. 20.585/2021, de 8 de julho de 2021. 
    Não houve exame pelo Superior Tribunal de Justiça da pretensão apresentada pelo impetrante nesta impetração, concluindo-se pela inexistência de ato coator a justificar a tramitação deste habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.
    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, nas al. d e i do inc. I do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    (…)
    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
    A norma definidora de competências judiciais constitucionais é de direito estrito, delimitando-se elas, de forma exaustiva, na Constituição da República. No caso, somente se inauguraria a competência deste Supremo Tribunal se o ato coator tivesse emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme se prevê na al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. 
    É descabida, pois, a análise da pretensão do impetrante suprimindo-se a competência da instância antecedente.
    5. O impetrante se insurge contra o Decreto n. 20.585/2021, do Governador do Estado da Bahia, afirmando ser plausível a hipótese de prisão dos pacientes pela eventual inobservância daquele ato normativo. Contudo, inexiste nele previsão de imposição de prisão (e nem poderia fora das hipóteses previstas na Constituição da República e no Código de Processo Penal), se descumpridas as medidas estabelecidas. 
    A impetração de habeas corpus pressupõe a objetiva e iminente de ameaça ao direito de locomoção do paciente e não somente hipotética, como na espécie vertente. 
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra norma legal em tese: 
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido”. (HC n. 90.364, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe. 30.11.2007)
    Ausente ameaça concreta ao direito de locomoção dos pacientes, inexiste interesse de agir nesta impetração. 
    6. Ademais, pelo que se extrai do art. 1º do Decreto 20.585/2021, a vigência das medidas restritivas estabelecidas pelo Governador do Estado da Bahia findou em 23.7.2021, estando prejudicado o presente habeas corpus. 
    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora